Tribunal: TJDFT
Processo: 0722505-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722505-37.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: AURO DE PAULA FERREIRA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 52625359, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau homologou o laudo pericial e resolveu a liquidação de sentença proposta por AURO DE PAULA FERREIRA, que tem por objeto título judicial constituído na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), pelo qual o apelante foi condenado a restituir os valores pagos a maior pelo mutuário, relativo a cédulas de crédito rural contratadas anteriormente a abril de 1990, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. Após a inclusão do processo na pauta de julgamentos da 43a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV, designada para o período 05/12 a 13/12 (ID 53502758), a União manifestou-se nos autos (ID 53694008), postulando a sua exclusão da lide, uma vez que as cédulas de crédito objeto da ação não foram a ela cedidas pelo BANCO DO BRASIL S/A. É o relatório. Decido. No caso em apreço, a questão relacionada à competência da Justiça Federa foi decidida pela egrégia 8a Turma Cível, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0723913-66.2021.8.07.0000 (ID 52625231), oportunidade em que foi reconhecida a desnecessidade da inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo da liquidação de sentença. Portanto, desde a comunicação do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0723913-66.2021.8.07.0000 (ID 52625231), a União deveria ter sido excluída do processo. Todavia, por um lapso da Secretaria do Juízo originário, a União permaneceu cadastrada no processo na condição de terceira interessada. Dessa forma, defiro o requerimento formulado no ID 53694008 e determino a exclusão da União do processo, em conformidade com o v. acordão exarado no Agravo de Instrumento n. 0723913-66.2021.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, aguarde-se o julgamento do recurso de apelação, designado para o período de 05/12 a 13/12 (43a Sessão Ordinária Virtual da 8a Turma Cível), conforme a certidão exarada no ID 53502758. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023 às 12:14:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora